Tribunal: TJSP
Processo: 2278917-44.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Produção antecipada de provas. Prestação de serviços. Decisão que determinou a exibição de documentos referentes à relação jurídica que envolve terceiros nos Autos. Cerceamento de defesa. Ocorrência. A Empresa Agravante não foi devidamente citada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO para anular a r. Decisão, com o retorno dos Autos ao Juízo "a quo" para que se instaure o

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Produção antecipada de provas. Prestação de serviços. Decisão que determinou a exibição de documentos referentes à relação jurídica que envolve terceiros nos Autos. Cerceamento de defesa. Ocorrência. A Empresa Agravante não foi devidamente citada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO para anular a r. Decisão, com o retorno dos Autos ao Juízo "a quo" para que se instaure o devido contraditório.